Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PAGAMENTO INTEGRAL DA VERBA HONORÁRIA.
1. A concessionária não pode utilizar a suspensão do fornecimento de água como meio de coagir o usuário do serviço ao pagamento integral da dívida, porquanto tal conduta é considerada meio de coação abusiva para a finalidade de obter o pagamento de débitos em atraso, devendo se valer dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.
2. A parte que sucumbe em parte substancial dos pedidos deve pagar integralmente as custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
3. Negou-se provimento a ambos os recursos.